Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603446-40.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
DECLARAÇÃO DE DOAÇÕES DO
PARTIDO, ORIUNDOS DO FEFC COMO
ORIUNDOS DO FUNDO PARTIDÁRIO.
MERO ERRO FORMAL QUE NÃO
CONFIGURA OMISSÃO DE RECEITAS
NEM TAMPOUCO RECURSO DE ORIGEM
NÃO IDENTIFICADA E ENSEJA TÃO
SOMENTE APOSIÇÃO DE RESSALVAS,
S E M
A
N E C E S S I D A D E
D E
RECOLHIMENTO DE VALORES.
DOAÇÕES DIRETAS REALIZADAS POR
OUTROS CANDIDATOS E PARTIDOS
POLÍTICOS, MAS NÃO REGISTRADAS
NA PRESTAÇÃO DE CONTAS EM
EXAME. CONFIGURAÇÃO DE OMISSÃO
D E R E C E I T A . R E G I S T R O D A S
INFORMAÇÕES ACERCA DESSAS
DOAÇÕES EM PRESTAÇÃO DE CONTAS
R E T I F I C A D O R A I N T E M P E S T I V A .
IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR A
IRREGULARIDADE, RETIFICAÇÃO
CONSIDERADA TÃO SOMENTE PARA
A F A S T A R A N E C E S S I D A D E D E
R E C O L H I M E N T O
D O
V A L O R
CORRESPONDENTE AO TESOURO
Num. 43755474 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 31/10/2023 16:16:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23103116164090500000042714041
Número do documento: 23103116164090500000042714041
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/11/2023 15:50:12

NACIONAL. IRREGULARIDADE NA
COMPROVAÇÃO DE DESPESAS PAGAS
C O M
R E C U R S O S
D O
F E F C .
DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO
DE CONTAS PARCIAL E FINAL. VALOR
E
P E R C E N T U A L
E L E V A D O S .
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. CONTAS
DESAPROVADAS.

1. Não configura omissão de receita a
declaração, pelo candidato, de
recebimento de recursos do FEFC, como
se fossem oriundos do Fundo Partidário.
Trata-se de mero erro formal que enseja
tão somente a aposição de ressalvas,
sem a necessidade de recolhimento de
valores.

2. A intempestiva prestação de contas
retificadora que traz informações sobre
doações estimáveis inicialmente
omitidas não tem aptidão para afastar a
irregularidade, mas tão somente é
considerada para afastar a necessidade
de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.

3. A intempestiva apresentação de
contrato não possui aptidão para afastar
a irregularidade quanto à ausência ou
insuficiência da comprovação de
despesas pagas com recursos do FEFC,
afastando tão somente a necessidade de
recolhimento ao Tesouro Nacional.

4. Considerando que as irregularidades
constatadas representam valores que
não são módicos, além de percentuais
elevados no contexto das contas, resta
impossibilitada a aplicação dos
princípios da razoabilidade e da
proporcion

Inteiro teor:
07/11/2023
Número: 0603446-40.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 24/09/2022
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - MARCO ROBERTO ESCUMAÇÃO - ELEIÇÕES
2022 - Partido dos Trabalhadores - PT
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 MARCO ROBERTO ESCUMACAO
DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
MARCO ROBERTO ESCUMACAO (REQUERENTE)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43755474
31/10/2023
16:16
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.740

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603446-40.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADO: ELEICAO 2022 MARCO ROBERTO ESCUMACAO DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
REQUERENTE: MARCO ROBERTO ESCUMACAO
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
DECLARAÇÃO DE DOAÇÕES DO
PARTIDO, ORIUNDOS DO FEFC COMO
ORIUNDOS DO FUNDO PARTIDÁRIO.
MERO ERRO FORMAL QUE NÃO
CONFIGURA OMISSÃO DE RECEITAS
NEM TAMPOUCO RECURSO DE ORIGEM
NÃO IDENTIFICADA E ENSEJA TÃO
SOMENTE APOSIÇÃO DE RESSALVAS,
S E M
A
N E C E S S I D A D E
D E
RECOLHIMENTO DE VALORES.
DOAÇÕES DIRETAS REALIZADAS POR
OUTROS CANDIDATOS E PARTIDOS
POLÍTICOS, MAS NÃO REGISTRADAS
NA PRESTAÇÃO DE CONTAS EM
EXAME. CONFIGURAÇÃO DE OMISSÃO
D E R E C E I T A . R E G I S T R O D A S
INFORMAÇÕES ACERCA DESSAS
DOAÇÕES EM PRESTAÇÃO DE CONTAS
R E T I F I C A D O R A I N T E M P E S T I V A .
IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR A
IRREGULARIDADE, RETIFICAÇÃO
CONSIDERADA TÃO SOMENTE PARA
A F A S T A R A N E C E S S I D A D E D E
R E C O L H I M E N T O
D O
V A L O R
CORRESPONDENTE AO TESOURO
Num. 43755474 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 31/10/2023 16:16:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23103116164090500000042714041
Número do documento: 23103116164090500000042714041
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/11/2023 15:50:12

NACIONAL. IRREGULARIDADE NA
COMPROVAÇÃO DE DESPESAS PAGAS
C O M
R E C U R S O S
D O
F E F C .
DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO
DE CONTAS PARCIAL E FINAL. VALOR
E
P E R C E N T U A L
E L E V A D O S .
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. CONTAS
DESAPROVADAS.

1. Não configura omissão de receita a
declaração, pelo candidato, de
recebimento de recursos do FEFC, como
se fossem oriundos do Fundo Partidário.
Trata-se de mero erro formal que enseja
tão somente a aposição de ressalvas,
sem a necessidade de recolhimento de
valores.

2. A intempestiva prestação de contas
retificadora que traz informações sobre
doações estimáveis inicialmente
omitidas não tem aptidão para afastar a
irregularidade, mas tão somente é
considerada para afastar a necessidade
de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.

3. A intempestiva apresentação de
contrato não possui aptidão para afastar
a irregularidade quanto à ausência ou
insuficiência da comprovação de
despesas pagas com recursos do FEFC,
afastando tão somente a necessidade de
recolhimento ao Tesouro Nacional.

4. Considerando que as irregularidades
constatadas representam valores que
não são módicos, além de percentuais
elevados no contexto das contas, resta
impossibilitada a aplicação dos
princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, sendo imperativa a
desaprovação das contas.

5. Contas desaprovadas.

DECISÃO

Num. 43755474 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 31/10/2023 16:16:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23103116164090500000042714041
Número do documento: 23103116164090500000042714041
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/11/2023 15:50:12

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 30/10/2023

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por MARCO ROBERTO
ESCUMAÇÃO candidato não eleito ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido dos
Trabalhadores - PT, nas Eleições de 2022.

O prestador apresentou a prestação de contas parcial em 13/09/2022 e as contas
finais foram entregues em 01/11/2022, de acordo com o prazo da Resolução TSE nº
23.607/2019.

Publicado o edital, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº 23.607/2019
transcorreu sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato ou partido
político, conforme certidão (ID 43440046).

Foi emitido parecer de diligências (ID 43574806), no qual foram apontadas críticas e
necessidade de reapresentação da prestação de contas, com as informações e/ou documentos
eventualmente faltantes, através do Sistema de Prestação de Contas de Campanha Eleitoral –
SPCE, com “status” de retificadora, conforme estabelece o art. 71, inciso I e §§ 1º, 3º e 4º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.

Intimado, o candidato deixou de apresentar prestação de contas final retificadora
e/ou manifestação (ID 43611444).

A Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo exame
das contas, emitiu parecer conclusivo (ID 43632977), pela apresentou parecer conclusivo pela
não prestação das contas, em razão da falta de instrumento de mandato.

Caso superada a situação relativa à procuração judicial, manifestou-se pela
desaprovação das contas em razão das seguintes irregularidades identificadas:

- item 5 - detecção de receitas sem a identificação do CPF/CNPJ nos extratos
eletrônicos; e

- item 7 - inconsistências nas despesas pagas com recursos do Fundo Partidário.

Foram, também, apontadas ressalvas constantes dos itens 6.1 (identificação de
doações recebidas de outros candidatos ou partidos políticos com informações divergentes nas
prestações de contas dos doadores) e 6.2 (existência de doações diretas realizadas por outros
candidatos e partidos políticos, mas não registradas na prestação de contas em exame).

Pelo despacho ID 43634084 determinou-se a citação pessoal para que, no prazo
de 3 (três) dias, o candidato constituísse advogada ou advogado, nos termos do contido no art.
98, § 8º da resolução de regência, bem como para que no mesmo ato, fosse intimado o prestador
de contas para que, querendo, no mesmo prazo de 3 (três) dias, manifeste-se acerca do referido
parecer na forma do art. 72 da Resolução TSE n. 23.607/19.

Citado, o candidato apresentou instrumento de procuração (ID 43660715), porém
não apresentou qualquer manifestação acerca do parecer conclusivo no prazo que lhe fora
concedido (ID 43662721)

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela desaprovação. Destacou,
ainda, a necessidade de determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional (ID
43679820).

O candidato compareceu aos autos para formular pedido de dilação de prazo para
manifestação, o que foi indeferido por falta de amparo legal (ID 43686682).

Pelo candidato foram apresentadas contas retificadoras (ID’s 43691897 e
seguintes).

Num. 43755474 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 31/10/2023 16:16:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23103116164090500000042714041
Número do documento: 23103116164090500000042714041
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/11/2023 15:50:12

Determinou-se o encaminhamento dos autos à unidade técnica, para fim exclusivo
de analisar os documentos apresentados aptos a afastar eventual determinação de recolhimento
ao erário e devolução a agremiação partidária (ID 43692278).

Pelo candidato foi apresentada manifestação (ID 43693302) e apresentada nova
retificadora (ID 43695042 e seguintes).

Pelo setor técnico foi apresentado novo parecer (ID 43723025).

É o relatório.

VOTO

Questões Preliminares

Da Juntada de Procuração

Preliminarmente, observo que houve a juntada de novo instrumento de procuração
(ID 43660715), datado de 20 de julho de 2023, de sorte que considero regularizada a
representação processual do candidato prestador, afastando a possibilidade de julgamento das
presentes contas como não prestadas.

Da apresentação de manifestação e de contas retificadoras intempestivas

Todavia, nas ações de prestação de contas, conforme reiterada jurisprudência da
Corte Superior Eleitoral, não se admite a juntada tardia de documentos nas situações em que a
parte, previamente intimada para suprir a falha, permanece inerte ou o faz de modo insuficiente,
operando-se a preclusão.

Neste sentido:

EMENTA ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO NOS
PRÓPRIOS AUTOS. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. PARTIDO POLÍTICO. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. INTUITO DE REJULGAMENTO DO CASO. PARECER
CONCLUSIVO. FATOS NOVOS. IRREGULARIDADES DETECTADAS NO
PARECER PRELIMINAR. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 24/TSE. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE
DOCUMENTOS. PRECLUSÃO. PRECEDENTES. SÚMULA Nº 30/TSE.
DESPROVIMENTO.

(...)

3. Ilidir os fundamentos e as conclusões do Tribunal a quo acerca da
premissa de que as inconsistências nos gastos com combustíveis foram
detectadas já no relatório preliminar, sobre a qual o prestador foi
devidamente intimado e teve a oportunidade de se manifestar, demandaria
revolvimento da matéria probatória, providência inadmissível nesta instância
extraordinária, nos termos da Súmula nº 24/TSE.

4. Inviável conhecer de documentos complementares acostados aos
autos após o parecer conclusivo da assessoria de contas quando o
prestador, previamente intimado para suprir as irregularidades
detectadas, como na espécie vertente, permanece inerte ou o faz de
Num. 43755474 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 31/10/2023 16:16:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23103116164090500000042714041
Número do documento: 23103116164090500000042714041
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/11/2023 15:50:12

modo insuficiente, ante a incidência da preclusão.

5. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior,
inadmissível "a juntada extemporânea de documento, em prestação de
contas, quando a parte tenha sido anteriormente intimada a suprir a
falha e não o faz no momento oportuno, a atrair a ocorrência da
preclusão, em respeito à segurança das relações jurídicas" (AgR–AI nº
1123–35/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 18.5.2018) e, "tendo em
vista a natureza jurisdicional do processo de prestação de contas, a
ausência de circunstância excepcional que tenha obstado a juntada de
documentos em momento oportuno atrai a ocorrência da preclusão,
em respeito à segurança das relações jurídicas" (AgR–AI nº
1481–19/RS, Rel. Min. Henrique Neves, DJe de 14.3.2016). Incidência do
óbice sumular nº 30/TSE.

6. Agravo regimental desprovido.

(TSE. AI-Agr. 060219266. Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto. DJE
em 23/10/2020) (Grifos inexistentes no original)

Na mesma linha, a resolução de regência veda a juntada de documentos após o
parecer conclusivo, nas situações em que o prestador já teve oportunidade de se manifestar
sobre o ponto. Confira-se:

Art. 72. Emitido parecer técnico conclusivo pela existência de
irregularidades e/ou impropriedades sobre as quais não se tenha dado
oportunidade específica de manifestação ao prestador de contas, a
Justiça Eleitoral intimá-lo-á para, querendo, manifestar-se no prazo de 3
(três) dias contados da intimação, vedada a juntada de documentos que
não se refiram especificamente à irregularidade e/ou impropriedade
apontada, salvo aqueles que se amoldem ao parágrafo único do art. 435 do
CPC. (Grifos inexistentes no original).

Em igual sentido, para as últimas eleições municipais (2020), esta Corte firmou
entendimento de que a última oportunidade para a juntada tempestiva da documentação
necessária à regularização das contas é a intimação feita pelo setor técnico (RE 0600421-
73.2020.6.16.0134, Rel. Des. Fernando Quadros da Silva, j. 26/05/2021).

Não obstante, nos debates daquele mesmo julgamento por esta Corte foi aventada
a possibilidade de ressalvar o entendimento, em situações excepcionais para impedir, por
exemplo, o enriquecimento sem causa por parte da União.

Sendo assim, esta Corte passou a admitir a juntada extemporânea de documentos,
em sede de prestação de contas, tão somente para afastar eventual determinação de
recolhimento de valores, na medida em que determinação nesse sentido implicaria
enriquecimento ilícito da União, situação contrária ao direito.

Noutras palavras, os documentos intempestivamente apresentados pelo candidato
serão analisados, exclusivamente, para esta finalidade e não servirão ao afastamento das
respectivas irregularidades.

Mérito

Num. 43755474 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 31/10/2023 16:16:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23103116164090500000042714041
Número do documento: 23103116164090500000042714041
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/11/2023 15:50:12

A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e
das arrecadações pela Justiça Eleitoral. Nas palavras de José Jairo Gomes:

“A omissão – total ou parcial– de dados na prestação de contas
denota desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao
controle jurídico-contábil, em revelar a origem e o destino exatos
dado aos valores arrecadados e empregados na campanha. A falta
de transparência faz brotar a presunção de que a campanha se
desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis, incompatíveis
com os princípios que informam o Estado Democrático de Direito;
induz a crença de que os autos de prestação de contas não passam
de peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade.” (Direito
Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4).

No caso, cuida-se da Prestação de Contas apresentada por MARCO ROBERTO
ESCUMAÇÃO, candidato não eleito ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido dos
Trabalhadores, nas Eleições de 2022.

O candidato obteve 1.020 votos válidos e para realização de sua campanha
eleitoral, e declarou ter arrecadado R$ 10.000,00, exclusivamente compostos de doações de
recursos financeiros por partido político (inicialmente registrados como do Fundo Partidário e,
posteriormente, retificados para como do FEFC).

Passa-se, então, à análise das irregularidades.

a) Recebimento de recursos de origem não identificada

No Parecer Conclusivo (ID 43632977) havia constado que foram detectadas receitas
sem a identificação do CPF/CNPJ nos extratos eletrônicos, impossibilitando a aferição da
identidade dos doadores declarados nas contas e o cruzamento de informações com o sistema
financeiro nacional, obstando a aferição da exata origem do recurso recebido, podendo
caracterizar o recurso como de origem não identificada, devendo ser apresentada prova adicional
da origem dos recursos abaixo listados (arts. 12, § 6º, 21, I, §§ 1º e 3º, 32, § 1º, IV, da Resolução
TSE nº 23.607/2019):

Embora intimado, não houve qualquer manifestação pelo prestador acerca deste
item no prazo que havia sido concedido para tal desiderato (ID 43662721).

No entanto, conforme bem observou a d. Procuradoria Regional Eleitoral, no item
6.1 do parecer conclusivo, o próprio setor técnico informa que tais receitas são
provenientes de doações de recursos financeiros oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), conforme fora declarado pela agremiação na
respectiva prestação de contas, mas que haviam sido erroneamente declarados pelo candidato
como recursos do Fundo Partidário.

Neste cenário, devidamente identificado pelo próprio parecer conclusivo a origem
de tais recursos não há se falar em recursos de origem não identificada – RONI, sem
necessidade de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, ensejando tão somente a aposição
de ressalva.

b) Omissão de receitas financeiras

Num. 43755474 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 31/10/2023 16:16:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23103116164090500000042714041
Número do documento: 23103116164090500000042714041
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/11/2023 15:50:12

Apontado no item 6.1 do Parecer conclusivo que foram identificadas doações
recebidas de outros candidatos ou partidos políticos com informações divergentes nas prestações
de contas dos doadores, revelando inconsistência nas informações declaradas na prestação de
contas em exame:

Verifica-se, assim, haver divergência quanto a origem dos recursos que foi
informada pelo partido e pelo candidato, pois, em sua prestação de contas final, o partido
declarou repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, enquanto que
o prestador de contas declarou ter recebido recursos do Fundo Partidário.

Embora intimado, não houve qualquer manifestação pelo prestador acerca deste
item, dentro do prazo que lhe havia sido concedido para tanto (ID 43662721).

Porém, resta claro ter ocorrido um mero erro formal do candidato quanto ao
preenchimento da prestação de contas, não havendo dúvidas de que os recursos são do FEFC,
conforme assim bem sintetizou a d. Procuradoria Regional Eleitoral

No entanto, mediante análise dos autos de prestação de contas eleitorais do
Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores, PCE 0603401-
36.2022.6.16.0000, foram identificados 3 (três) comprovantes de doações
efetuadas pela agremiação partidária ao prestador, realizadas por meio da
conta bancária da Caixa Econômica Federal 01525 / 003 / 000004352-6
destinada à movimentação de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha:

* Id. 43401721 - 00398 / 000 / 000006769-5 - R$ 2.500,00 (06/09/2022);

* Id. 43401752 - 00398 / 000 / 000006769-5 - R$ 2.500,00 (12/09/2022);

* Id. 43401817 - 00398 / 000 / 000006769-5 - R$ 5.000,00 (26/08/2022).

Dessa forma, constata-se que as doações recebidas pelo prestador são
provenientes do FEFC. Trata-se, ao que tudo indica, de erro formal, que
não comprometeu a análise das contas, tendo havido o registro da
doação por parte do prestador.

Num. 43755474 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 31/10/2023 16:16:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23103116164090500000042714041
Número do documento: 23103116164090500000042714041
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/11/2023 15:50:12

Sendo assim, o erro formal quanto à declaração da origem do recurso enseja tão
somente a aposição de ressalva.

c) Omissão de receitas estimáveis em dinheiro

No item 6.2 do parecer conclusivo constou que foram declaradas doações diretas
realizadas por outros candidatos e partidos políticos, mas não registradas na prestação de contas
em exame, revelando indícios de omissão de receitas:

Verifica-se ausência de coerência entre as informações apresentadas pelo prestador
e os dados disponíveis em plataformas externas, como o sítio eletrônico DivulgaCandContas.

Embora intimado, não houve qualquer manifestação pelo prestador acerca deste
item, no prazo que lhe havia sido concedido para tanto (ID 43662721).

Muito embora o setor técnico tenha passado a considerar, em seu derradeiro
parecer, como sanada a irregularidade em questão, porque “as informações foram incluídas no
demonstrativo Relatório de Receitas Estimáveis em Dinheiro (ID 43695064)”, é certo que aludida
retificação das contas foi realizada de maneira intempestiva e, deste modo, não é apta a
afastar a irregularidade configurada, de natureza grave, já que a falta de registro das referidas
doações configura omissão de receita, o que fere a confiabilidade da prestação de contas.

Conforme bem observa a d. Procuradoria Regional Eleitoral, a inconsistência, que
corresponde a R$ 3.569,29 (três mil, quinhentos e sessenta e nove reais e vinte e nove
centavos), representa 35,7% do valor total das doações recebidas, impossibilitando a aplicação
dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e conduzindo, por si só, à desaprovação
das contas.

Não obstante, considerando que na intempestiva prestação de contas retificadora
foram incluídas no demonstrativo Relatório de Receitas Estimáveis em Dinheiro as informações
sobre tais doações (ID 43695064), sob pena de configurar enriquecimento sem causa da União,
deixa-se de determinar o recolhimento do valor correspondente ao Tesouro Nacional.

Irregularidades na comprovação de despesas pagas com recursos do FEFC

No item 7 do parecer conclusivo (ID 43632977) constou que foram identificadas
inconsistências nas despesas pagas com recursos do Fundo Partidário, contrariando o que
dispõem os arts. 35, 53, II, c, e 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Nenhuma manifestação foi apresentada pelo prestador de contas sobre esta
irregularidade, no prazo que havia sido concedido para tal desiderato.

A d. Procuradoria Regional Eleitoral assim ponderou:

Considerando as informações constantes do item 6.1 deste parecer, as
receitas são provenientes do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), dessa forma, as despesas foram efetivamente pagas
com recursos do FEFC.

Num. 43755474 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 31/10/2023 16:16:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23103116164090500000042714041
Número do documento: 23103116164090500000042714041
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/11/2023 15:50:12

Segundo os arts. 53, II, "c", e 60, da Resolução TSE nº 23.607/2019, a
prestação de contas deve ser composta por documentos fiscais que
comprovem a regularidade dos gastos realizados com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), devendo conter data de
emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da(o)
emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

No presente caso, a inconsistência consiste na ausência de
documentação vinculada às despesas contratadas com recursos do
FEFC e equivale a 50% do total das receitas destinadas à campanha
eleitoral, percentual significativo que impossibilita a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Trata-se, portanto, de irregularidade grave que enseja a desaprovação das
contas, com a devolução dos valores correspondentes ao Tesouro Nacional,
nos termos do disposto nos arts. 53, II, "c", e 79, § 1º, da Resolução TSE nº
23.607/2019.

Acerca da comprovação das despesas com pessoal este tem sido o posicionamento
desta Corte:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. CONTRATOS PARCIALMENTE
PREENCHIDOS, SEM INDICAÇÃO DA REMUNERAÇÃO PACTUADA
E/OU SEM ASSINATURA DO CONTRATADO. NÃO COMPROVAÇÃO DA
REGULARIDADE DO GASTO. DESPESAS COM PESSOAL SEM A
COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO AO DESTINATÁRIO.
RESTITUIÇÃO AO TESOURO NACIONAL. PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE.
CONTAS DESAPROVADAS.

1. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos
e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de
emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o)
emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

(...)

4. Os gastos eleitorais de natureza financeira, ressalvados os de
pequeno vulto previstos no art. 39 e o disposto no § 4º do art. 8º,
ambos da Resolução TSE 23.607/2019, só podem ser efetuados por
meio de cheque nominal cruzado, transferência bancária que
identifique o CPF ou CNPJ da beneficiária ou do beneficiário, débito em
conta, cartão de débito da conta bancária ou PIX, somente se a chave
utilizada for o CPF ou o CNPJ.

5. Configura–se não comprovado o gasto eleitoral com contratação de
pessoal para trabalhar na campanha quando aos autos são
colacionados apenas os contratos e recibos e, nos extratos bancários,
Num. 43755474 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 31/10/2023 16:16:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23103116164090500000042714041
Número do documento: 23103116164090500000042714041
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/11/2023 15:50:12

o contratado não consta como contraparte dos cheques, cujas cópias
não instruem a prestação de contas. Precedentes desta Corte.6. Contas
desaprovadas, com determinação de restituição de valores ao Tesouro
Nacional.

(TSE - PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060278391, Acórdão de
, Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo
164, Data 22/08/2023)

No caso, a ausência de comprovação da despesa relacionada no item 7
alcança o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e equivale a 50% do total de recursos
arrecadados, percentual significativo que não possibilita a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, para ensejar tão somente a aposição de ressalva.

Nesse contexto, trata-se de irregularidade grave, suficiente a ensejar, por si só, a
desaprovação das contas.

Não se olvida que em seu derradeiro parecer, o setor técnico passou a considerar a
irregularidade como sanada, porque, após o Parecer Conclusivo, na prestação de contas
retificadora o prestador apresentou documentação comprobatória da despesa.

Ocorre que, conforme já destacado, tal retificação das contas se deu de maneira
intempestiva, de sorte que não é apta a afastar a configuração da irregularidade.

Contudo, para que não se configure enriquecimento sem causa da União,
considera-se a documentação apresentada tão somente para afastar a determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

Em resumo, devem as contas ser desaprovadas, sem qualquer determinação de
recolhimento de valores, tendo em vista que a documentação apresentada intempestivamente foi
considerada tão somente para afastar o recolhimento indevido, sem descaracterizar as
irregularidades constatadas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto pela DESAPROVAÇÃO das contas apresentadas por MARCO
ROBERTO ESCUMAÇÃO, candidato não eleito ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido dos
Trabalhadores - PT, nas Eleições de 2022.

É como voto.

DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK- Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603446-40.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADO: ELEICAO 2022
MARCO ROBERTO ESCUMACAO DEPUTADO ESTADUAL - Advogados do INTERESSADO:
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR97632-A, DYLLIARDI ALESSI - PR55617-A, LUIZ
EDUARDO PECCININ - PR58101-A - REQUERENTE: MARCO ROBERTO ESCUMACAO -
Advogados do REQUERENTE: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR97632-A, DYLLIARDI
Num. 43755474 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 31/10/2023 16:16:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23103116164090500000042714041
Número do documento: 23103116164090500000042714041
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/11/2023 15:50:12

ALESSI - PR55617-A, LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargador João Pedro Gebran Neto, substituto em exercício, Julio
Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 30.10.2023

Num. 43755474 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 31/10/2023 16:16:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23103116164090500000042714041
Número do documento: 23103116164090500000042714041
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/11/2023 15:50:12